Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA MATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré (genitora) contra sentença que, em ação de modificação de guarda, regulamentação de visitas e modificação de alimentos, julgou procedente o pedido inicial para declarar a guarda unilateral da menor em favor do genitor, regulamentar o direito de convivência da genitora e fixar alimentos no percentual de 20% do salário mínimo, a serem pagos por ela. A apelante busca a modificação do regime de convivência materna, pretendendo ampliar o convívio e alterar a supervisão dos pernoites.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de visitas maternas fixado deve ser alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de convivência familiar, previsto no art. 227 da CF e regulamentado pelos arts. 4o e 19 do ECA (Lei no 8.069/90) constitui garantia fundamental da criança e dever compartilhado pelos pais.
4. O art. 1.589 do CC assegura ao genitor que não detém a guarda o direito de visitar o filho e fiscalizar sua manutenção e educação, desde que observadas as condições que preservem o melhor interesse do menor.
5. O estudo psicossocial apontou que a menor se encontra bem assistida sob os cuidados do pai, sendo este a principal referência de segurança e proteção, e registrou histórico de agressões físicas perpetradas pela genitora e seu companheiro, o que representa fator de risco ao desenvolvimento da criança. O parecer técnico também recomendou a manutenção da convivência materna de forma livre, sem pernoite, e condicionou eventual ampliação à demonstração de contexto protetivo quanto ao padrasto.
6. O regime de visitas fixado na sentença encontra-se em consonância com o melhor interesse da criança, garantindo o vínculo afetivo com a mãe, sem comprometer a estabilidade emocional da menor.
7. A substituição da supervisão da avó materna pelo avô materno carece de respaldo técnico e probatório, uma vez que a convivência já tem sido estabelecida com a avó materna e está adequada à rotina da menor.
8. Ausente fato novo que justifique alteração da sentença, deve prevalecer o regime de convivência estabelecido judicialmente com base em parecer técnico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O regime de convivência deve observar o princípio do melhor interesse da criança, podendo ser flexibilizado apenas diante de alteração fática ou técnica relevante.
2. A manutenção de visitas livres sem pernoite, com supervisão no lar avoengo materno, atende à proteção integral da criança diante de histórico de risco identificado.
3. A ausência de recomendação técnica para ampliação do convívio impede a modificação do regime fixado judicialmente.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 4o e 19; CC, art. 1.589; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1854378, Apelação Cível no 0721904-88.2018.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJe 09/05/2024.